Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014646-40.2022.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDA: RODRIGO LOPES BORGES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO SINISTRO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O autor alega que trafegava com motocicleta Honda/CB250F Twister quando o réu, conduzindo veículo Fiat/Fiorino, adentrou via preferencial sem observar sinalização de parada obrigatória, ocasionando colisão lateral. Sustenta ter sofrido fraturas na clavícula e escápula, além de escoriações, e pleiteia ressarcimento de R$ 1.860,00 a título de danos materiais, relativos ao reparo da motocicleta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar a dinâmica do acidente e a responsabilidade do réu, de modo a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
As fotografias juntadas demonstram a existência de danos no veículo do autor, mas não esclarecem a dinâmica do acidente nem evidenciam a culpa do requerido.
O boletim de ocorrência, desacompanhado de outros elementos probatórios, não constitui prova suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a responsabilidade civil do réu.
Não foram produzidas provas testemunhais, periciais ou audiovisuais que corroborassem a narrativa apresentada na petição inicial.
A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado, o que não restou comprovado nos autos.
A insuficiência probatória impede o reconhecimento do dever de indenizar, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT orienta que, inexistindo prova da dinâmica do acidente e da culpa do demandado, deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.Compete ao autor comprovar a dinâmica do acidente e a culpa do réu para configuração da responsabilidade civil por danos decorrentes de colisão de trânsito.2.Boletim de ocorrência e fotografias, desacompanhados de outros elementos probatórios, são insuficientes para demonstrar o nexo causal e a responsabilidade do demandado.3.A ausência de prova do fato constitutivo do direito impõe a improcedência do pedido indenizatório."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002989-67.2020.8.11.0037, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 26/07/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014646-40.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 047.480.821-19 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), RODRIGO LOPES BORGES - CPF: 073.339.616-05 (RECORRIDO), HENRIQUE BORGES RODRIGUES - CPF: 855.207.486-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026